Tribunal: TJPA
Processo: 0852913-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852913-31.2020.8.14.0301

APELANTE: ALDA MARIA DIAS NETO MARTINS

APELADO: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0852913-31.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALDA MARIA DIAS NETO MARTINS

ADVOGADO:

RAFAEL DIAS MARTINS – OAB/RN 15.923

APELADO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alda Maria Dias Neto Martins contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional do compromisso de compra e venda. A Apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação específica e erro na avaliação probatória, além de alegar violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de audiência de saneamento e decisão de organização da lide conforme o artigo 357 do CPC; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide afrontou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de saneamento e sem a organização processual prevista no artigo 357 do CPC configura nulidade processual, pois priva as partes da oportunidade de influenciar na fase probatória.

4.

A ausência de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado caracteriza violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, o que compromete a validade da sentença.

5.

O Código de Processo Civil estabelece como obrigatória a fase de organização e saneamento para a definição das provas e questões jurídicas, garantindo uma cognição exauriente e adequada. A falta dessa fase compromete a higidez do processo e gera insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, configura nulidade processual.

2.

O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0852913-31.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALDA MARIA DIAS NETO MARTINS

ADVOGADO:

RAFAEL DIAS MARTINS – OAB/RN 15.923

APELADO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALDA MARIA DIAS NETO MARTINS
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que

julgou improcedente a pretensão. (Pje ID

11485982 – Páginas 1-9).

Sentença combatida por Declaratórios apresentados pela Apelante com razões inseridas no PJe ID

11485984, páginas 1-7.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 11485986, páginas 1-11)

Recurso de Embargos de Declaratórios conhecido e desprovido.( PJe ID

11485988,páginas 1-5).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- sentença nula por falta de fundamentação específica à questão litigiosa;

- erro de avaliação ao farto material probatório;

-legislação consumerista e princípio da boa-fé objetiva inobservados;

-decisão que examinou contrato do PLANCASF que não questionado na demanda

ante sua não contratação e

-reajustes injustificados que não foram analisados porque o julgador
a quo
não deixou produzir meios de prova necessários.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 11485989, páginas 1-15).

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID

11485994, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0852913-31.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALDA MARIA DIAS NETO MARTINS

ADVOGADO:

RAFAEL DIAS MARTINS – OAB/RN 15.923

APELADO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à abusividade dos termos contratuais

exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

-

Inexistência da fase estrutural do litígio que decidiria qual legislação a ser aplicável – se a Comum, se a Consumerista;

- indiferença ao pedido de realização do meio

de prova pericial a ser analisada no momento do saneamento e organização do processo de realização obrigatória, que inocorreu e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando

etapas obrigatórias do processo.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda

cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

- ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024